Tribunal: TJBA
Processo: 0000310-98.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000310-98.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO DO AMARAL SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEMA 1 IRDR TJBA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar contra o Secretário de Administração e o Comandante Geral da PMBA, pleiteando o pagamento de auxílio-transporte com base no art. 92, inciso V, alínea 'h', da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Estado impugna a gratuidade da justiça e alega ilegitimidade passiva e ausência de regulamentação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o impetrante faz jus à manutenção da assistência judiciária gratuita; (ii) o direito ao auxílio-transporte no período anterior ao Decreto nº 18.825/2019; e (i) os parâmetros de liquidação e atualização do débito. III. Razões de decidir 3. Rejeição da impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que os rendimentos do servidor militar e a declaração de hipossuficiência autorizam o benefício, não tendo o Estado provado a existência de recursos suficientes para o custeio processual. 4. Aplicação da tese vinculante firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1) deste Tribunal, que reconhece o direito ao auxílio-transporte independentemente da mora regulamentar do Executivo. 5. Utilização analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997 para fins de cálculo da verba indenizatória no período de omissão estatal. 6. Efeitos patrimoniais restritos ao período a partir da impetração, com incidência da Taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança parcialmente concedida. 8. Tese: "A concessão do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, no período anterior ao Decreto nº 18.825/2019, deve observar os critérios estabelecidos no Decreto Estadual nº 6.192/1997". Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, Art. 92; Decreto Estadual nº 6.192/1997; Decreto Estadual nº 18.825/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Tema 905; TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000; Mandado de Segurança nº 0005086-78.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publ. 17/07/2025; Mandado de Segurança nº 0026381-11.2015.8.05.0000, Rel Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 25/09/2025; Mandado de Segurança nº 0024779-82.2015.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 28/08/2025; Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000310-98.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCELO DO AMARAL SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador, .